Tribunal: TJDFT
Processo: 0710511-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710511-44.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HELENA PINHEIRO DE ALBUQUERQUE SILVA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0719514-03.2022.8.07.0018, proposto por HELENA PINHEIRO DE ALBUQUERQUE SILVA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 151317236 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação ao pedido de cumprimento individual de sentença coletiva apresentada pelo agravante e homologou os cálculos apresentados pela credora. No agravo de instrumento em apreço, o agravante sustenta que a agravada efetuou a correção monetária do débito pelo índice IPCA-e, contrariando os critérios estabelecidos no acórdão, o qual determinou a aplicação da Taxa Referencial - TR como índice de correção. Destaca ser inviável ao Juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos em título judicial já acobertado pela imutabilidade da coisa julgada. Ao final, o agravante postula a reforma da r. decisão recorrida, para decotar do quantum debeatur o valor indicado na impugnação à execução. Sem preparo, ante a isenção legal conferida pelo artigo 1.007, §1o, do Código de Processo Civil. Verifico que o agravante não requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e nem a atribuição de efeito suspensivo, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de março de 2023 às 17:52:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora